Tribunal: TJSP
Processo: 2245434-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência somente para determinar à ré que se abstenha de suspender os serviços de fornecimento de energia na unidade consumidora da autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por ocorrência. Inconformismo da ré. Pretensão de reforma de decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência somente para determinar à ré que se abstenha de suspender os serviços de fornecimento de energia na unidade consumidora da autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por ocorrência. Inconformismo da ré. Pretensão de reforma de decisão. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica que se fundamenta em supostos débitos. Cobrança excessiva após a substituição de relógio sem aviso prévio ou presença da parte autora. Elaboração de relatório técnico que se deu posteriormente à referida cobrança. Previsão legal de imposição de astreintes no artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor (R$ 5.000,00 por ocorrência) que não se afigura excessivo, considerando o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução. Ademais, conforme informado pela própria agravante, em cumprimento ao determinado, restou comprovado que o fornecimento de energia encontra-se regular no imóvel da agravada. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2245434-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravada TAIS MONTEIRO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o
efeito antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245434-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Procedimento comum.
Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência
somente para determinar à ré que se abstenha de suspender os
serviços de fornecimento de energia na unidade consumidora
da autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por ocorrência.
Inconformismo da ré. Pretensão de reforma de decisão. Pedido
de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste
momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora
(arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os
requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Ameaça de corte no
fornecimento de energia elétrica que se fundamenta em
supostos débitos. Cobrança excessiva após a substituição de
relógio sem aviso prévio ou presença da parte autora.
Elaboração de relatório técnico que se deu posteriormente à
referida cobrança. Previsão legal de imposição de astreintes no
artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, para coibir a
inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação,
garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Valor
(R$ 5.000,00 por ocorrência) que não se afigura excessivo,
considerando o objetivo da aludida multa, que visa compelir ao
cumprimento de uma obrigação de fácil execução. Ademais,
conforme informado pela própria agravante, em cumprimento
ao determinado, restou comprovado que o fornecimento de
energia encontra-se regular no imóvel da agravada. Efeito
antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o
agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não
provido.
VOTO no 22368
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento deduzido por
Companhia Piratininga de Força e Luz
CPFL em razão de decisão
interlocutória (fls. 97/99 do processo, digitalizada a fls. 53/55) que, em
ação de procedimento comum, deferiu a tutela de urgência somente para
determinar à ré que se abstenha de suspender os serviços de fornecimento
de energia na unidade consumidora no 2096435828, pelos débitos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245434-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
3
discutidos, qual seja, cobrança no 302857604, pena de multa de R$
5.000,00 por ocorrência, ou restabelecer o serviço, se houve suspensão
superveniente.
Recorre a ré afirmando que na demanda sub judice não
se encontra presente a verossimilhança ou elementos que evidenciem a
probabilidade do direito postulado pela parte contrária, devendo a decisão
ser reformada.
Sustenta a agravante, em resumo, que (A) a atribuição
de efeito suspensivo ao focado recurso é medida apta a embargar possíveis
prejuízos que possam ser carreados à agravante pela demora na apreciação
do mérito de seu pedido, pois conforme já informado, não foi imposto prazo
para cumprimento da referida decisão, bem como limite para a multa
imposta. Ressalta-se que, o serviço de energia elétrica à parte agravada
está com seu fornecimento normal (fls. 05); (B) O presente recurso rebate
o valor da multa arbitrada. Conforme demonstrado na decisão liminar
proferida, foi concedido a tutela de urgência à parte agravada,
determinando à agravante a manutenção no fornecimento do serviço de
energia elétrica na unidade consumidora pertencente a agravada, sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00 (fls. 08); (C) A fixação de multa diária no
importe que foi arbitrada, gerará enriquecimento sem causa a agravada,
uma vez que se, eventualmente, for objeto de execução, a agravante
poderá sofrer graves prejuízos pela falta de limitação da sua cobrança (fls.
09); (D) Ante todo o exposto, requer-se que o presente recurso seja
processado, conhecido e provido, para que haja: (i) a concessão do efeito
suspensivo ao presente agravo de instrumento para determinar a
suspensão da decisão agravada de primeiro grau até o julgamento final
deste recurso e (ii) redução e limitação da multa cominatória para
patamares razoáveis, considerando a boa-fé da agravante em tomar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245434-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
4
conjunto de medidas visando o mais rápido cumprimento das obrigações
impostas (fls. 10).
Pugnou, assim, pela concessão de efeito antecipatório
recursal e, ao final, pelo provimento deste recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida
de urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo
possível, julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de
atos aqui determinada tem como único objetivo atender ao disposto no
artigo 5o, LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes
do CPC.
Trata-se na origem de ação indenizatória e declaratória
de inexistência de débito proposta pela parte agravada em face da
concessionária de energia elétrica, ora agravante, em razão de suposto
inadimplemento de contas de energia elétrica, conforme correspondência
recebida em 16.09.2019.
A autora requereu e teve deferida a tutela de urgência,
a fim de evitar o corte no fornecimento da energia elétrica, em razão de
referido débito (cobrança no.302857604574), motivo da interposição do
presente recurso pela parte ré.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245434-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
5
Em
que
pesem
os
argumentos
da
empresa
concessionária agravante, razão não lhe assiste.
Como se sabe, o cabimento ou não da antecipação da
tutela deve ser apreciado à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do
Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode,
conforme
o
caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente
não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será
concedida
quando
houver
perigo
de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Contrariamente ao alegado pela agravante, estão
presentes os requisitos do art. 300 do CPC e a tutela de urgência foi bem
concedida pelo MM. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245434-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
6
No presente caso, a parte autora nega o débito e junta
recibos de pagamento.
De fato, analisando o processo observa-se que a
agravada nega a ocorrência de fraude no seu medidor, sustentando que a
cobrança no 302857604574 foi emitida em 23.08.2020, antes do relatório
técnico, elaborado em 29.08.2020, que embasou a referida cobrança.
No mais, a autora, ora recorrida, narra que agravante
realizou a troca do relógio de sua residência sem prévia comunicação e sem
que agravada estivesse no imóvel. Diante disso, aduz que o valor do
consumou aumentou significativamente (de maio até agosto/2019),
fazendo com que a autora efetuasse uma reclamação junto à ré para
inspeção e troca do relógio em 12.08.2019.
Nesse passo, evidente o fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação à recorrida, ante a possibilidade de
interrupção do fornecimento de energia elétrica.
Nessas circunstâncias, mostra-se, de fato, prudente
que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia ao imóvel
da parte agravada, até que sobrevenham elementos aptos a embasar a
decisão definitiva.
Correto afirmar, por fim, que a manutenção da liminar,
nesta fase, é incapaz de causar dano grave ou de difícil reparação a
agravante, e não se apresenta com perigo de irreversibilidade, razões a
mais para a manutenção do decisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245434-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
7
Por sua vez, a imposição de astreintes, com amparo no
artigo 537 e seus §§ do Código de Processo Civil, existe justamente para
coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação,
garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Logo, não há que se
falar em revogação da multa em questão e nem em redução.
No tocante ao seu valor (R$ 5.000,00 por ocorrência),
não se afigura excessivo, considerando o objetivo da aludida multa, que
visa compelir ao cumprimento de uma obrigação de fácil execução.
Ademais, ao contrário do narrado pela agravada, a
multa não restou fixada por dia de descumprimento, mas sim por
ocorrência da eventual suspensão dos serviços de fornecimento de energia
elétrica. Ainda, ressalta-se que, conforme informado pela própria
agravante, restou comprovado a fls. 109/111 que o fornecimento de
energia encontra-se regular no imóvel da agravada.
Lembro que o valor da astreinte merece ser
consistente, sob pena de não cumprir sua função coercitiva.
De rigor, assim, a manutenção da decisão atacada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados
nas razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a
um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245434-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22368
8
Termos em que, voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já, pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)